Tribunal: TJDFT
Processo: 0716374-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADES. PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. ATIVIDADE LABORATIVA. ADVOGADO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo, sendo 10% para cada um dos requerentes.
2. No caso, a par das provas coligidas, o quantum arbitrado na instância a quo mostra-se oneroso à genitora dos agravantes, de modo que, se mantido neste patamar, lhe causará privações e, por outro lado, o valor ficou aquém do que se espera auferir mensalmente um profissional liberal, atuante como advogado.
3. Embora a capacidade contributiva do genitor necessite de maiores esclarecimentos, imperioso ajustar o patamar fixado para assegurar a subsistência dos agravantes, razão pela qual se promove majoração da contribuição paterna para o importe de 50% do salário-mínimo para cada menor.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.